Tribunal: TJSP
Processo: 2012176-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPETÊNCIA DO FORO DE SITUAÇÃO DA COISA – ARTIGO 47, § 2o, DO CPC – VALOR DA CAUSA – VALOR VENAL DO IMÓVEL – INADMISSIBILIDADE – PROVEITO ECONÔMICO QUE NÃO CORRESPONDE AO DA AÇÃO PETITÓRIA – VALOR ESTABELECIDO EM 1/3 DO VALOR VENAL DO IMÓVEL – RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO